Tribunal: TJSP
Processo: 2011134-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FASE DE LIQUIDAÇÃO OU EXECUÇÃO. Recurso interposto contra decisão interlocutória que decidiu sobre a extensão dos reembolsos de despesas médicas a serem efetivados pela operadora. Título judicial que não prevê obrigação de pagamento de serviços prestados antes do ajuizamento da demanda. Decisão reformada, para afastar a exigibilidade de reembolso das notas

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FASE DE LIQUIDAÇÃO OU EXECUÇÃO. Recurso interposto contra decisão interlocutória que decidiu sobre a extensão dos reembolsos de despesas médicas a serem efetivados pela operadora. Título judicial que não prevê obrigação de pagamento de serviços prestados antes do ajuizamento da demanda. Decisão reformada, para afastar a exigibilidade de reembolso das notas anteriores ao ajuizamento da demanda. RECURSO PROVIDO". (v.33572).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000512665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011134-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BRADESCO
SAÚDE S/A, é agravada SILVIA ARAZI.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2011134-92.2020.8.26.0000 -Voto no 33572 - DVN
2
VOTO No
: 33572
AGRAVO No: 2011134-92.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE.
: BRADESCO SAÚDE S/A
AGDO.
: SILVIA ARAZI
JUIZ DE ORIGEM: VALDIR DA SILVA QUEIROZ JUNIOR
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FASE
DE LIQUIDAÇÃO OU EXECUÇÃO. Recurso interposto contra
decisão interlocutória que decidiu sobre a extensão dos reembolsos
de despesas médicas a serem efetivados pela operadora. Título
judicial que não prevê obrigação de pagamento de serviços
prestados antes do ajuizamento da demanda. Decisão reformada,
para afastar a exigibilidade de reembolso das notas anteriores ao
ajuizamento da demanda. RECURSO PROVIDO”. (v.33572).
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida em cumprimento
de sentença (processo no 1067249-15.2018.8.26.0100), intentado
por SILVIA ARAZI em face de BRADESCO SAÚDE S/A, que
decidiu sobre a extensão dos reembolsos de despesas médicas a
serem efetivados pela operadora (fls. 345 de origem).
A agravante sustenta que a decisão
extrapola os limites do título judicial, que não prevê obrigação de
custeio de prestação de serviço anterior ao relatório médico e ao
ajuizamento da demanda. Pelos fundamentos destacados, pede que
o recurso receba provimento, para reformar a decisão agravada e
afastar a determinação de reembolso. Porque presente o risco de
dano de difícil ou impossível reparação e demonstrada a
probabilidade do provimento do recurso, pede o deferimento de
efeito suspensivo ao recurso.
Dispensadas as peças referidas nos incisos
I e II do art. 1.107 do CPC, porque eletrônicos os autos do processo
principal (art. 1.017, §5o). Ciência da decisão em 09/12/2019 (fls.
348 de origem). Recurso interposto no dia 28/01/2020. O preparo
foi recolhido (fls. 11/12).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2011134-92.2020.8.26.0000 -Voto no 33572 - DVN
3
Recurso redistribuído nos termos da
decisão monocrática de fls. 400/402, sem apreciação do pedido de
efeito
suspensivo.
Prevenção
pelo
processo
no
1067249-15.2018.8.26.0100.
Efeito suspensivo deferido (fls.414/416) .
Resposta às fls. 423/430. Oposição expressa ao julgamento virtual,
por parte da agravada (fls. 421).
É O RELATÓRIO.
Na fase de conhecimento, a operadora foi
condenada a autorizar tratamento psicoterápico, a ser realizado por
profissional credenciado ou na modalidade de reembolso, nos
limites do contrato, garantindo à autora o número de sessões
mínimo fixado pela ANS.
Este Tribunal deu provimento a apelo
interposto pela autora, “para o fim de confirmar a condenação da
ré a autorizar o procedimento indicado na inicial, a ser realizado
por profissional credenciado ou na modalidade de reembolso, sem
imposição, no entanto, de limites para o número de sessões e para
o reembolso” (fls. 259/268 de origem).
Em fase de cumprimento de sentença, a
executada apresentou manifestação, recusando-se a reembolsar
parte das notas apresentadas pela exequente, sob alegação de que
estas são anteriores à propositura da demanda.
Sobreveio, então, a decisão agravada, com
o seguinte teor:
“O reembolso determinado pelo julgado
não se limitou aos custos efetivados pela parte autora após
a propositura da ação, não sendo possível a pretensão da ré
em modificar, nesta fase do processo, o comando judicial
em execução. No mais, os documentos de fls. 326/339 não
são acompanhados dos respectivos comprovantes de gasto,
e daí não funcionam para o fim pretendido. Assim, reputo
descumprido o acórdão, afastando, por ora, a litigância de
má-fé, por falta de dolo processual comprovado”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2011134-92.2020.8.26.0000 -Voto no 33572 - DVN
4
A ação de conhecimento foi ajuizada em
27/06/2018. A executada recusou-se a pagar as notas juntadas às
fls. 777, 786, 797, 808, 841 e 849 da execução, porque anteriores
ao ajuizamento da demanda e até mesmo ao relatório médico que
embasa o pedido condenatório. Resta incontroverso que as notas
referem-se a serviços prestados antes da propositura da demanda.
Compulsando
novamente
a
inicial,
observa-se que a peça encerra pedido de condenação da ré na
“obrigação de custeio integral e reembolso securitário dos
recursos humanos e materiais necessários ao TRATAMENTO
PSICOTERÁPICO à Autora, nos termos do relatório médico.”
Como se vê, a inicial nada disse
especificamente sobre o pagamento de tratamento anterior ao
ajuizamento da demanda. Não foram apresentados, à época,
quaisquer comprovantes de pagamento ou de realização de sessões
anteriores à ação.
O dispositivo da sentença de Primeiro
Grau “condena a ré a autorizar o procedimento indicado na
inicial, a ser realizado por profissional credenciado ou na
modalidade de reembolso, nos limites do contrato, garantindo à
autora o número de sessões mínimo fixado pela ANS.” (fls. 186/187
do processo de conhecimento).
Não houve pedido de reembolso de
sessões anteriores, o que poderia ter sido incluído na mesma
demanda. O dispositivo da sentença tampouco inclui condenação
em reembolso de toda e qualquer despesa realizada. O acórdão, a
seu turno, não realizou qualquer alteração nesse sentido.
Em verdade, a sentença condena a ré a
autorizar o tratamento, e na falta de uma indicação temporal
precisa, não se pode incluir na condenação obrigação relativa a
eventos anteriores ao ajuizamento da demanda, de forma
implícita. Nessa situação, o pedido alcança todas as sessões
realizadas a partir do ajuizamento da demanda, porque inconteste a
extensão do pedido quanto ao período.
Assim, como a exigência de pagamento
das notas impugnadas pela executada extrapola o título judicial, os
valores não são devidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2011134-92.2020.8.26.0000 -Voto no 33572 - DVN
5
Em conclusão, a decisão é reformada, para
afastar a exigibilidade de reembolso das notas anteriores ao
ajuizamento da demanda.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO
AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator